Tribunal: TJSP
Processo: 1017346-54.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM MAIS DE 20 ANOS DE UTILIZAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL. COMPRADOR QUE ASSUME OS RISCOS DO NEGÓCIO. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DO VEÍCULO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DIREITO À REPARAÇÃO INEXISTENTE. Os problemas mecânicos de

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM MAIS DE 20 ANOS DE UTILIZAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL. COMPRADOR QUE ASSUME OS RISCOS DO NEGÓCIO. NEGLIGÊNCIA DO ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DO VEÍCULO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DIREITO À REPARAÇÃO INEXISTENTE. Os problemas mecânicos de veículo usado são subjetivos, dependendo de seu histórico, pelo que tem o comprador a obrigação de avaliar o bem, inclusive, por mecânico de sua confiança. Se o comprador não se desincumbe de tal obrigação, assume os riscos do negócio e não pode alegar vício oculto. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017346-54.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BEATRIZ
EDINGTON DA SILVA PEREIRA GUTIERREZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
FORMULA B COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-54.2018.8.26.0506 -Voto no 25.119
2
Apelação n.o 1017346-54.2018.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelante:
Beatriz Edington da Silva Pereira Gutierrez
Apelada:
Fórmula B Comércio FR Veículos Ltda.
Juiz sentenciante: Héber Mendes Batista
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM
MAIS DE 20 ANOS DE UTILIZAÇÃO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
POR VÍCIO DO PRODUTO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DA VIDA
ÚTIL DO BEM DURÁVEL. COMPRADOR QUE ASSUME
OS RISCOS DO NEGÓCIO. NEGLIGÊNCIA DO
ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DO VEÍCULO.
VÍCIO NÃO CONSTATADO. DIREITO À REPARAÇÃO
INEXISTENTE. Os problemas mecânicos de
veículo usado são subjetivos, dependendo
de
seu
histórico,
pelo
que
tem
o
comprador a obrigação de avaliar o bem,
inclusive, por mecânico de sua confiança.
Se o comprador não se desincumbe de tal
obrigação, assume os riscos do negócio e
não pode alegar vício oculto. Recurso
desprovido.
VOTO N.o 25.119

Trata-se de recurso de apelação interposto à r. sentença proferida a fls.
98/103
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-54.2018.8.26.0506 -Voto no 25.119
3
disponibilizada no DJE em 18.09.2019 que julgou improcedente
a pretensão inicial, condenando a autora ao pagamento das
custas,
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios, que foram fixados em R$ 2.500,00, observada a
justiça gratuita.
A autora alega cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta
que dois especialistas diversos averiguaram os defeitos no
veículo, resultando na troca de várias peças. Afirma que
providenciou orçamentos e depois postulou a “dedução no preço
ou a desistência do negócio” (fl. 113), contudo, a apelada se
esquivou de sua responsabilidade. Assevera que deve ser
indenizada pelos aborrecimentos sofridos porquanto não pode
utilizar o bem que comprou com tanto esforço.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
e respondido.
É o relatório.
De início, cumpre afastar a alegação de
cerceamento de defesa.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza, por si só, o cerceamento de defesa. Nos termos
do art. 130 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz que
preside o feito verificar a pertinência ou não da dilação
probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-54.2018.8.26.0506 -Voto no 25.119
4
É exatamente o caso dos autos em que a
prova pericial pretendida pela autora não se prestaria a
comprovar os alegados vícios, como se verá adiante, o veículo
foi objeto de furto (fls. 86/88 e 95), ficando mais de 40
dias fora da disponibilidade da apelante até ser encontrado,
o que pode influenciar no resultado de eventual perícia, como
constou da r. sentença.
Aliás,
presentes
às
condições
que
ensejaram este julgamento, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder.
Ademais, sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele a análise da necessidade e da conveniência
da sua produção (Código de Processo Civil, artigo 130), sendo
perfeitamente
possível
o
indeferimento
de
diligências
inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.
Nesse sentido:
“Sendo o juiz o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização” (TFR-5a Turma, Ag. 51.774-MG, rel. Min. Geraldo
Sobral, j.27.02.89, negaram provimento ao agravo, v.u., DJU
15.5.89, pág. 7.935).
“O Juiz somente está obrigado a abrir a
fase instrutória se, para o seu convencimento, permaneceram
os fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, passíveis
de prova testemunhal ou pericial” (JUTACSP Lex 140/285, Rel.
Boris Kauffman).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-54.2018.8.26.0506 -Voto no 25.119
5
“O julgamento antecipado da lide, por si
só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao
magistrado
apreciar
livremente
as
provas
dos
autos,
indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente
protelatórias” (STJ, 3.a Turma, REsp n.o 251.038/SP, Rel.
Min. Castro Filho, j.18.2.2003).
Assim, formado o convencimento do juiz,
frise-se, é dever dele e não mera faculdade, proceder ao
julgamento do feito, daí porque não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o recorrente.
No mais, infere-se dos autos que, em
09.01.2018,
a autora adquiriu junto à ré o veículo
Chevrolet/Corsa, ano 1997, placa CIZ 8756, pelo valor de R$
4.000,00. Alega a demandante na inicial que, nos primeiros
dias após a compra, o veículo começou a apresentar defeitos
no freio e outros itens. Assim, o bem foi vistoriado pelo
mecânico da empresa que constatou outros defeitos (terminal
de direção, bomba de água, filtro de óleo e ar, cabo da
embreagem, entre outros). A fim de confirmar a existência de
tais vício, encaminhou o bem para ser vistoriado por técnico
diverso, que ratificou a presença deles. Embora tenha
contatado a ré para resolver a questão, não obteve êxito,
pelo ajuizou a presente ação.

Pois bem. Não se pode afastar o critério
da vida útil do bem durável, sob pena de eternizar a
responsabilidade do fornecedor em solucionar vícios, visto
que problemas mecânicos não constituem vícios ocultos, mas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-54.2018.8.26.0506 -Voto no 25.119
6
sim, desgastes normais e aparentes do veículo devido ao tempo
de uso. Isso porque, quando da aquisição, o veículo já
possuía mais de 20 (vinte) anos de uso, sendo que não se pode
ignorar que o veículo usado pode apresentar problemas
mecânicos, dependendo de seu histórico.
É sabido que quem adquire um veículo
usado tem que ter a cautela de examiná-lo por meio de uma
oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, antes de
concluir o negócio, para avaliar o seu estado geral,
principalmente freios, câmbio, barulhos no motor, parte
elétrica e amortecedores, e ter ciência dos riscos que a
aquisição do bem pode oferecer.
No caso em tela, nada consta da petição
inicial no sentido de que a autora tenha sido impossibilitada
de testar o veículo ou de efetuar a vistoria por um
profissional de sua confiança antes de efetivar a compra.
Assim, se a demandante decidiu realizar o
negócio sem realizar o exame do bem por mecânico de sua
confiança, não pode agora, quanto a esses defeitos, alegar
vício redibitório pretendendo o reembolso.
Pelo meu voto, pois, nego provimento ao
recurso. Por força do disposto no artigo 85, § 11 do NCPC,
elevo nesta sede recursal o valor devido pela autora ao
patrono da ré para mais R$ 500,00, com correção monetária a
partir desta decisão pelos índices da tabela prática deste
Egr. Tribunal e juros de mora de 1% ao mês, contados do
trânsito em julgado, sem prejuízo do pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017346-54.2018.8.26.0506 -Voto no 25.119
7
advocatícios de R$ 2.500,00 já fixados em primeiro grau,
estes atualizados pelos mesmos índices desde a data da
sentença (art. 85, §§ 11 e 16, NCPC). No entanto, quanto a
este tópico, a maioria dos integrantes desta Câmara (Des.
Melo Bueno, Flávio Abramovici e Artur Marques) considera que
os honorários advocatícios, agora montando R$ 3.000,00, devem
ser atualizados a partir desta data, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês do trânsito em julgado, observada a
gratuidade de justiça. Passo então a assim votar, ressalvado
o meu entendimento.
GILBERTO LEME
Relator